Tribunal: CARF
Processo: 10880.901352/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901352/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.022 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
BANCO DE DADOS DE SÃO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901352/2013-01
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29042.25404.180708.1.3.02-0505, em 18.07.2008, e-fls. 02-
23, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$127.092,84 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-32:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
127.092,84 [...]
127.092,84
CONFIRMADAS [...]
95.789,94 [...]
95.789,94

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 127.092,84
Valor na DIPJ: R$ 127.092,84
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 127.092,84 IRPJ
devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 95.789,94
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33787.35465.201008.1.3.02-7216 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 30665.91163.180612.1.7.02-8449 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-002.228, de 21.09.2020, e-fls. 1389-1399:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

direito creditório da contribuinte no valor de R$9.461,77 além do valor de
R$95.789,94 já reconhecido no despacho decisório. Devendo as compensações
serem homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.02.2021, e-fl. 1408, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10.03.2021, e-fls. 1410-1433, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
9. Desta feita, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, os débitos deverão permanecer suspensos na pesquisa fiscal da Requerente,
possibilitando a emissão de sua CPEN Federal Conjunta.
10. No entanto, conforme extrato da situação fiscal da Requerente, os referidos
processos não constam com a exigibilidade suspensa, o que tem motivado, de forma
totalmente equivocada, a cobrança pela RFB.
11. Em verdade, tais restrições têm causado diversos prejuízos à empresa, isto
porque, os apontamentos, na verdade, deveriam estar suspensos em razão do protocolo
da defesa administrativa pela empresa, contudo, devido inconsistência causada pelo
próprio sistema da RFB, que não atualiza as informações, constam indevidamente na
pesquisa fiscal da Requerente, como se estivessem em aberto, e consequentemente,
impedem a renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Relativa aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CPEN Conjunta Federal), motivando,
inclusive, o envio de Cartas de Cobrança, de modo totalmente indevido, à Requerente.
12. Conforme comprovante de juntada anexo, verifica-se que, os processos no
10880-903.942/2013-60 e 10880-903.943/2013-12 apontados na pesquisa fiscal estão
regularizados, isto porque:
É objeto de discussão no âmbito administrativo, posto que, a Requerente
protocolou [...] tempestivamente, Recurso Voluntário e, na ocasião, aguarda a análise
conclusiva por esta D. Delegacia, por isso, tais restrições deverão ser imediatamente
suspensa do relatório fiscal, nos exatos termos do artigo 151, III, do CTN,
possibilitando, assim, a renovação de sua CPEN Conjunta.
13. Portanto, desde já, resta comprovado que os débitos vinculados aos
processos de cobrança relacionados no relatório fiscal da empresa, quais sejam, PAF
no 10880-903.942/2013-60 e 10880-903.943/2013-12 (vinculados ao processo de
crédito no 10880-901.352/2013-01) estão sendo discutidos nestes autos, ou seja, no
processo de crédito vinculado.
14. Ocorre que, hoje, em razão de um erro de processamento ocasionado pelo
próprio sistema da RFB, os processos constam como pendentes no relatório de
situação fiscal da empresa e os débitos continuam sendo objeto de cobranças pela RFB
como se fossem devidos e, por este motivo, a Requerente não possui atualizada a sua
situação de regularidade fiscal, requisito essencial para manutenção dos seus contratos
e participação em licitações
15. Ora, sem a sua regularidade fiscal a Requerente não consegue realizar
diversas operações no mercado, não consegue empréstimos, não consegue vender
imóveis, bem como, está impedida de demonstrar aos seus clientes a sua idoneidade, o
que atinge diretamente seu nome empresarial, ou seja, a Manifestante necessita de sua
regularidade fiscal para ter garantia do regular funcionamento de sua atividade
empresarial.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

16. Conforme relatado e demonstrado através dos documentos juntados, a
Requerente protocolou tempestivamente a defesa administrativa, possibilitando, assim
o reconhecimento da suspensão dos referidos processos de cobrança pela RF13,
contudo, permanecem de forma totalmente indevida no extrato fiscal da Requerente,
como se estivessem em aberto, quando, na verdade, estão suspensos!
17. Desta forma, espera que este r. órgão, em nome da legalidade, eficiência e
moralidade, resolva a questão, tendo em vista que as cobranças efetuadas por esta D.
Delegacia, bem como a manutenção do processo no extrato fiscal tem causado
diversos prejuízos à empresa.
18. Em conclusão, no caso concreto, descabe a intimação fiscal para cobrança
destes débitos, bem como a manutenção destas restrições no relatório fiscal da
empresa.
19. Importante frisar que para a sobrevivência da Requerente, imprescindível se
faz que comprove, ao participar de licitações e contratações que envolvam
principalmente, o ente público e/ou instituições financeiras, que está em perfeita
regularidade fiscal no âmbito federal.
20. Contudo, verifica-se que, até a ocasião, os processos constam no relatório
fiscal como devido/em cobrança, inclusive, quando, na verdade, estão suspensos, nos
exatos termos do artigo 151, III, do CTN.
21. Assim, ainda que as restrições estejam devidamente regularizadas, o sistema
da Receita Federal não atualizou as informações sobre o protocolo da defesa
administrativa, o que reflete na pesquisa fiscal da empresa que mantém os processos
em cobrança. Portanto, se não regularizada a situação, há grande risco dos débitos
serem inscritos em Dívida Ativa da União, para fins de cobrança judicial, bem como
inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de
incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos, celebração/renovação de
contratos com os setores privados, participação em certames licitatórios, dentre outras
restrições.
22. Como já narrado, no caso específico, tais apontamentos têm causado
diversos prejuízos à empresa, em razão destas inconsistências já estarem sanadas e
pendentes de análise por esse r. órgão, permanecendo na pesquisa fiscal da empresa e
impedindo a renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Relativa aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CPEN Conjunta Federal).
23. Assim, a Requerente, em razão de um erro de processamento ocasionado
pelo sistema da RFB, não possui atualizada a sua situação de regularidade fiscal,
requisito essencial para manutenção dos seus contratos e participação em licitações.
24. É um absurdo que devido um erro no sistema da RFB, que não mantém
atualizada a situação fiscal de seus contribuintes, tais débitos permaneçam no extrato
da RF13 e sejam objeto de cobrança para pagamento, como se estivessem em aberto,
com grande risco de ser incluído no CADIN e inscrito em dívida ativa.
25. Logo, a Requerente não pode ser punida por um erro de sistema, já que
protocolou, dentro do prazo legal, a sua defesa administrativa e, na ocasião, aguarda a
análise conclusiva por este r. órgão.
26. Como detidamente exposto, é totalmente indevida a manutenção desta
restrição no relatório fiscal da empresa, visto que, como comprovado, não existe
qualquer valor em aberto no âmbito da RFB relativa aos PAF no 10880-903.942/2013-
60 e 10880-903.943/2013-12, pois, foi protocolada, tempestivamente, a Manifestação
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

de Inconformidade, portanto estão suspensos, nos exatos termos do artigo 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
27. Desta feita, é de Direito que haja a regularização da restrição, inclusive, para
que o débito apontado relativo aos PAF no 10880-903.942/2013-60 e 10880-
903.943/2013-12, vinculados ao presente processo de crédito, seja imediatamente
suspenso do extrato fiscal.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
28. Sendo assim, à vista de todo o exposto, espera e requer:
(i) A IMEDIATA suspensão do apontamento indevidamente imputado na
pesquisa fiscal da empresa, qual seja, PAF no 10880-903.942/2013-60 e 10880-
903.943/2013-12 (vinculado a este processo de crédito no 10880.901.352/2013-01),
conforme previsão do artigo 151, III, do CTN, posto que a Requerente protocolou
defesa administrativa dentro do prazo legal e, na ocasião, aguarda análise conclusiva
por esta D. Delegacia;
(ii) Que o débito não seja inscrito em Dívida Ativa da União, para fins de
cobrança judicial e, da mesma forma, não seja incluído nenhum apontamento em
nome da Requerente no CADIN ou outros órgãos restritivos, em razão de inexistência
de débitos em aberto no âmbito deste r. órgão.
29. Por fim, a Requerente informa estar à disposição desta Douta Autoridade
para eventuais esclarecimentos, que porventura se façam necessários.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$21.841,23 (R$127.092,84 - R$95.789,84 - R$9.461,77) referente ao ano-
calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes aos processos nos
10880.903942/2013-60 e 10880.903943/2013-12 de cobrança dos débitos confessados e a
respectiva suspensão da exigibilidade.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

Sobre a avaliação sobre possíveis incongruências atinentes dos crédito tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei
no 6.830, 22 de setembro de 1980). A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF). Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de
ofício o lançamento ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total
ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de
2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
a revisão de ofício, a exigência e a respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
confessados em Per/DComp cabe à Unidade de Origem.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994)
e extratos bancários, e-fls. 78-1383.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901352/2013-01

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1445
DF CARF MF
Original